Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – TENTATIVA DE REMARCAÇÃO DA PASSAGEM SEM RESPOSTA – COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA SEGUNDA COMPRA – IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. No caso em análise, o autor comprou três passagens aéreas, de ida e volta, de Brasília a Navegantes-SC, no valor de R$ 888,03. Tentou remarcar pelo canal disponibilizado, não tendo obtido nenhuma resposta e, por isso, comprou outras pelo valor de R$ 3.167,10. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir R$ 888,03. Irresignado, o autor interpôs recurso para que a ré seja condenada a ressarcir R$ 3.167,10 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Inobstante a falta de retorno sobre a remarcação das passagens pela ré, o autor teria de despender algum valor a esse título, seja por tarifa mais elevada da passagem pretendida, seja por tarifa da própria alteração, o certo é que o valor para aquisição das novas passagens aéreas não seria o mesmo. Por isso, acertada a sentença ao determinar a restituição do valor de R$ 888,03 e não R$ 3.167,10, como requer o autor.
4. Quanto aos danos morais, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.